Tribunal: STJ
Processo: 0017232-74.2022.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656766 - PE (2024/0195975-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MARLUS TIBÚRCIO CAVALCANTI DA PAZ - PE024619
AGRAVADO
: ANDREA SIMONE BARRETO DIAS
ADVOGADO
: THAÍS REGO LOPES MIRA - PE047365
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A
ESTATUTO
DE
COOPERATIVA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável invocar violação de dispositivos de estatuto de cooperativa em
sede de recurso especial, por não ser matéria afeta à competência deste
Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo do cumprimento de
sentença encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50348308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e60146d-250e-49be-9ba1-c7c781d7d3bc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656766 - PE (2024/0195975-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MARLUS TIBÚRCIO CAVALCANTI DA PAZ - PE024619
AGRAVADO
: ANDREA SIMONE BARRETO DIAS
ADVOGADO
: THAÍS REGO LOPES MIRA - PE047365
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A
ESTATUTO
DE
COOPERATIVA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. EXECUÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável invocar violação de dispositivos de estatuto de cooperativa em
sede de recurso especial, por não ser matéria afeta à competência deste
Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo do cumprimento de
sentença encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARCOS ANTÔNIO DA SILVA contra
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA –
CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA DECRETADA – EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS COOPERADOS –
ALEGAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS DE QUE A EXECUÇÃO NÃO
PODERIA RECAIR SOBRE ELE POR NÃO SER SÓCIO FUNDADOR –
ALEGAÇÃO REJEITADA – EXECUTADO RECONHECIDO COMO DIRETOR
FINANCEIRO EM CERTIDÃO DA JUCEPE – DECISÃO CORRETA E MANTIDA
– AGRAVO IMPROVIDO. - Não há como afastar a responsabilidade do
Agravante em relação ao cumprimento da obrigação, já que fora decretada a
desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa e o Agravante
comprovadamente ocupava cargo de Direção, conforme consta na certidão da
Junta Comercial. - Agravo improvido, constrição mantida" (e-STJ fl. 272).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 50 do Código Civil,
11 e 13 da Lei no 5.764/1971 e do Estatuto da Cooperativa, ao fundamento de que
não possui qualquer responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, haja vista a
inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, a
Documento eletrônico VDA49455150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:01
Código de Controle do Documento: 41a61efd-2727-4f7c-a920-253b678bea85

responsabilidade perante terceiros ser limitada à cota-parte integralizada pelo
associado e o fato de que o recorrente não tinha poder de gestão e não causou o dano.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, consigne-se ser inviável a análise da suscitada violação do
estatuto da cooperativa executada, por não estar inserido no conceito de lei federal
previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.
No que se refere à ofensa aos arts. 50 do Código Civil, 11 e 13 da Lei no
5.764/1971, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como
violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
embora opostos embargos de declaração. Ausente o requisito do prequestionamento,
incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
a quo".
Tribunal
Ainda que superados esses óbices, verifica-se que o recorrente pretende a
desconstituição das penhoras realizadas em suas contas, veículos e imóveis. Para
tanto, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de
sentença.
Sobre o tema, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que
o recorrente exerceu o cargo de diretor financeiro da cooperativa, sendo parte legítima
para integrar a execução, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo
destaque o seguinte trecho:

"(...)
Verifico
que
fora
determinada
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da Cooperativa Habitacional Autofinanciada Olinda
Ltda, tendo a parte Agravada requerido a constrição patrimonial de seus
sócios, incluindo em sua lista o nome do Sr. MARCOS ANTÔNIO DA SILVA,
ora Agravante, fundamentando seu pedido na Certidão da JUCEPE
anexada, em que consta o nome do Agravante.
Ocorre que, de uma análise apurada das certidões colacionadas,
verifico que o Sr. Marcos Antônio da Silva consta como Diretor Financeiro da
Cooperativa (ID 24615359), devendo, por isso, responder pela execução.
E mais, a alegação de que por não ser sócio fundador não poderia
compor a Diretoria só caberia para desconstituir a sua nomeação e não para
afastar as suas obrigações relativas ao tempo em que exerceu livremente o
cargo, visto que a situação fática comprova o seu exercício, tendo inclusive
sua assinatura em Ata de Assembleia como Diretor da Cooperativa.
Importante pontuar também que em nenhum momento a parte
levantou essa alegação de impossibilidade de exercer a Diretoria, tendo sido
intimado diversas vezes para se manifestar nos autos da execução e se
mantido inerte, vindo apenas agora, passados mais de 6 anos da decretação
da desconsideração da personalidade jurídica e depois de várias tentativas
infrutíferas de constrição, levantar a impossibilidade de exercer a Diretoria
como forma de ser afastado da obrigação de cumprir a dívida da
Cooperativa.
Assim, é inconteste a legitimidade do Sr. Marcos Antonio da Silva
para figurar na execução, devendo, pois, ser mantida a constrição
Documento eletrônico VDA49455150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:01
Código de Controle do Documento: 41a61efd-2727-4f7c-a920-253b678bea85

patrimonial determinada para que seja devidamente ressarcida a parte
Exequente" (e-STJ fls. 277/278).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:47:01
Código de Controle do Documento: 41a61efd-2727-4f7c-a920-253b678bea85

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.656.766 / PE
Número Registro: 2024/0195975-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172327420228179000
172327420228179000
17232742022817900000089385820058170810
89385820058170810
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO : MARLUS TIBÚRCIO CAVALCANTI DA PAZ - PE024619
AGRAVADO
: ANDREA SIMONE BARRETO DIAS
ADVOGADO : THAÍS REGO LOPES MIRA - PE047365
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50332861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: f4d9a7b7-ad15-49f0-aada-013d30745d90

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:01
Código de Controle do Documento: f4d9a7b7-ad15-49f0-aada-013d30745d90